Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600196-03.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600196-03.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Improbidade Administrativa, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão
colegiado ou Transitada em Julgado
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA (RECORRENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA
[PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030456
17/09/2024
13:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.177

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600196-03.2024.6.16.0170 –
Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - OAB/PR108930
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] -
MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "L", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. SUSPENSÃO
DOS DIREITOS POLÍTICOS POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A L T E R A Ç Ã O S U P E R V E N I E N T E .
I N E L E G I B I L I D A D E A F A S T A D A .
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto
contra sentença do Juízo da 170ª Zona
Eleitoral de Mamborê/PR, que indeferiu o
registro de candidatura do recorrente ao
cargo de Prefeito, com fundamento na
causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea "l", da Lei
Complementar nº 64/90.

1.2. O indeferimento baseou-se em
Num. 44030456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

c o n d e n a ç ã o p o r i m p r o b i d a d e
administrativa, que resultou na
suspensão dos direitos políticos do
recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central envolve a análise
da presença cumulativa dos requisitos
para inelegibilidade, especialmente a
lesão ao patrimônio público e o
enriquecimento ilícito, em decisão
colegiada que determinou a suspensão
dos direitos políticos do recorrente.

2.2. Posteriormente, a concessão de
efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos na Justiça Comum
traz à análise o afastamento da
inelegibilidade, nos termos do art. 11,
§10, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "l", da LC nº 64/90,
demanda a presença de decisão
colegiada que imponha a suspensão dos
direitos políticos em decorrência de ato
doloso de improbidade administrativa
que importe lesão ao patrimônio público
e enriquecimento ilícito.

3.2. Conquanto presente tal decisão no
momento da sentença, sobreveio
decisão em sede de embargos de
d e c l a r a ç ã o c o n c e d e n d o e f e i t o
suspensivo, afastando temporariamente
os efeitos da condenação quanto à
suspensão dos direitos políticos.

3.3. A jurisprudência do Tribunal
S u p e r i o r E l e i t o r a l a d m i t e o
reconhecimento de fatos supervenientes
que afastem a inelegibilidade até a data
d a d i p l o m a ç ã o , i m p o n d o - s e o
deferimento do registro de candidatura
quando tais circunstâncias ocorrem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença e deferir o registro
Num. 44030456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

de candidatura do recorrente ao cargo
de Prefeito.

4 . 2 . T e s e d e j u l g a m e n t o : " O
reconhecimento de efeito suspensivo a
embargos de declaração que afastem a
suspensão dos direitos políticos imposta
em condenação por improbidade
administrativa configura alteração
superveniente apta a afastar a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'l', da
LC nº 64/90, impondo-se o deferimento
do registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 9º

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I,
“l”

- Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - REspEl nº 060019927, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 03/05/2022

- TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº
060108050, Rel. Min. Cármen Lúcia,
PSESS 19/12/2022

- TRE/PR - Embargos de Declaração em
Registro de Candidato nº 060091493, Rel.
Des. Flavia Da Costa Viana, PSESS
04/10/2022.

- T R E / P R
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A C A O E M P R O C E S S O
nº06001439120206160160, Acórdão, Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 17/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024
Num. 44030456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDINEI CALORI DE SOUZA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê (ID 43964279), pela
qual foram julgadas procedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura propostas
pela Coligação CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] -
MAMBORÊ – PR e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e, via de consequência, foi
indeferido o pedido de registro do ora recorrente para concorrer ao cargo de Prefeito de
Mamborê/PR, por entender que incide a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea “l”, da LC nº 64/1990.

Fundamentou-se na sentença que: “(...), o que interessa nestes autos é a
procedência inserida nos autos 0000495-95.2020.8.16.0107. A mesma versa sobre Ação Civil
por Improbidade Administrativa, onde foi proferida sentença de procedência em primeira
instância, com reforma parcial em segunda instância, com a seguinte penalidade, dentre outras:
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 anos. Houve Embargos de Declaração,
recebido SEM efeito suspensivo. Houve pedido de Tutela Provisória para afastar os efeitos do
acórdão de procedência, mas o pedido foi negado nos autos 74903-48.2024.8.16.0000.
Impugnou-se a decisão com um recurso não conhecido e por meio de Mandado de Segurança,
que teve ordem denegada (77118-94.2024.8.16.0000)”.

Em suas razões (ID 43964286), o candidato recorrente sustenta, em síntese, que:

A Ação Civil Pública nº 0000495-95.2020.8.16.0107 foi iniciada pelo Ministério
Público da Comarca de Mamborê, na qual o Recorrente foi condenado em primeira
instância, à suspensão dos seus direitos políticos por dez anos em virtude de supostamente
ter concorrido para a prática de ato de improbidade, além de outras penas;

Segundo a narrativa construída pelo Ministério Público e encampada na
sentença naquela Ação, o ora Recorrente, em 2013, quando Prefeito de Mamborê/PR,
nomeou sua irmã (sra. Claudimara Calore de Souza) para o cargo de Secretária Municipal
de Assuntos Jurídicos e foi conivente com suposta ilegalidade por ela praticada - entre os
anos de 2013 e 2017 ela exerceu a advocacia concomitantemente com a atuação no cargo
comissionado, o que, na visão do órgão acusador, seria vedado pelo Estatuto da Advocacia
(arts. 28 e 29) - por não ter coibido as condutas irregulares dela na qualidade de seu
superior hierárquico;

Em sede de apelação (autos n. 0000495-95.2020.8.16.0107) a condenação foi
mantida, mas afastada uma das sanções aplicadas em primeiro grau (proibição de contratar
com o Poder Público) e reduzida a duração da sanção de suspensão dos direitos políticos
para cinco anos;

Contra o acórdão, o Recorrente opôs embargos de declaração (autos n.
0001175-41.2024.8.16.0107) apontando todos os vícios que o maculam e requerendo a
atribuição de efeito suspensivo nos termos do art. 26- C da Lei da Ficha Limpa (e como
autoriza o § 1º do art. 1.026 do CPC). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela i.
Relatora, todavia, pende ainda de decisão de mérito;

A condenação do RECORRENTE foi sustentada com base em 2 elementos,
são eles: - a assinatura pelo Requerente de recomendação do MP para que a Sra.
Claudimara se abstivesse das atividades de advocacia privada; - a contratação da Sra.
Claudimara para atuar em processo particular do Requerente;

Todavia, conforme explanado nos embargos de declaração ainda não julgados,
Num. 44030456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

essas situações não ocorreram, isso porque o Recorrente não assinou nenhuma
recomendação nesse sentido, e também não contratou a Sra. Claudimara para atuações
particulares durante o exercício do cargo público, o que ficou derrotado até mesmo na r.
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau;

De mais a mais, ao propor a ação de improbidade administrativa, o Ministério
Público somente imputou ao Recorrente a prática de ato ímprobo enquadrável nos incs. I e
XII do art. 10 e I e II do art. 11. Logo, a ele somente poderiam ser aplicadas as penas
correspondentes ao art. 10, jamais as penalidades decorrentes de infração ao art. 9º;

Todavia, na sentença, cuja capitulação foi mantida pelo acórdão recorrido
perante o TJPR, o Recorrente e à sra. CLAUDIMARA foram condenados por ato de
improbidade que causou enriquecimento ilícito (art. 9°) e prejuízo ao erário (art. 10), sendo-
lhes aplicadas as penas do fato mais grave, qual seja, enriquecimento ilícito (art. 9º);

Portanto, além da ausência de elementos para justificar qualquer ato de
improbidade imputado ao Recorrente, a r. sentença que inicialmente julgou suspensos os
direitos políticos do Recorrente é nula de pleno direito, pois além de extra petita, é
antijurídica por violação à exigência de individualização das condutas;

Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrente detém efeitos
infringentes, cujo resultado por alterar a condenação imposta ao mesmo, especificamente no
reconhecimento de que não houve conduta dolosa apta à justificar uma penalidade por
improbidade administrativa, ou mesmo, anular a sentença de primeiro grau;

Será inarredável que seja reconhecida a inexistência de dolo, e por
consequência, a absolvição do Recorrente nos autos da ação de improbidade
administrativa, posto que inadmissível a condenação com base na LIA apenas por conduta
omissiva;

Outro ponto dos Embargos de Declaração demonstra o quão desproporcional
está a imputação de 5 anos de suspensão dos direitos políticos do Recorrente, por um ato
cometido por terceiro, do qual não resultou enriquecimento ilícito ao Recorrente, tão pouco
adveio de conduta dolosa.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso para
suspender os efeitos da r. sentença recorrida que indeferiu o registro de candidatura do
Recorrente até que sejam julgados os Embargos de Declaração nº. 0001175-41.2024.8.16.0107
perante a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inclusive suspendendo-a
no tocante à proibição de repasse de verbas destinadas a Campanha pelo Fundo Eleitoral e
Fundo Partidário.

No mérito, requer o total provimento do recurso para reformar a r. sentença que
julgou indeferido o registro de candidatura do Recorrente, reconhecendo a plausibilidade na
inexistência de ato doloso que configure improbidade administrativa, não havendo causa de
inelegibilidade em desfavor do Recorrente. Juntou documentos.

Em primeiro grau, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou contrarrazões
(ID 43964293), aduzindo que:

Não compete à Justiça Eleitoral rediscutir a existência ou não da prática de ato
de improbidade administrativa, mas apenas analisar a presença cumulativa dos requisitos
que justificam o indeferimento do registro de candidatura, tal como ocorre no presente feito;

Consoante a jurisprudência consolidada do TSE, o que é fundamental para a
configuração da referida inelegibilidade é a efetiva ocorrência, no caso concreto, dos
elementos (a) ato doloso, (b) lesão ao patrimônio público e (c) enriquecimento ilícito (próprio
ou de terceiro), tudo a ser extraído do contexto da decisão

A alínea “L” dispõe que para fins de caracterização da inelegibilidade o ato de
improbidade administrativa deve ter importado em “enriquecimento ilícito”, sem distinguir
entre enriquecimento próprio ou de terceiro, e, se o legislador não fez essa distinção, não
cabe ao intérprete distinguir.

Num. 44030456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

Em síntese, no presente caso concreto, infere-se dos fundamentos fáticos
delineados na decisão condenatória da Justiça Comum que o ato de improbidade
administrativa praticado pelo requerido CLAUDINEI CALORI DE SOUZA, pela qual a ele se
impôs a suspensão dos direitos políticos, importou cumulativamente em: (a) lesão ao
patrimônio público e (b) enriquecimento ilícito (próprio ou de terceiro), razão pela qual o
requerido enquadra-se juridicamente na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea “L”, da LC nº 64/1990.

Em contrarrazões, “COLIGAÇÃO CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A
DIFERENÇA” manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 43964295), argumentando que:

Preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a
recorrente se limita a lançar os mesmos fundamentos lançados em sede de contestação,
exatamente os mesmos argumentos e jurisprudências;

Quanto ao mérito, decisão que transitou condenou o recorrente na Ação Civil
Pública nº 0000495-95.2020.8.16.0107 é inconteste em relação ao dolo desse, bem como
trata-se de condenação confessa;

Na sentença, consigna-se o dolo específico de enriquecimento ilícito na
conduta perpetrada pelos, à época, servidores públicos;

Considerando que não cabe discutir nesta Justiça Especializada se existiu, ou
não, dolo específico ou genérico, ou enriquecimento ilícito, deve a Justiça Eleitoral ater-se à
decisão proferida pela Justiça Estadual. É o que prevê a súmula 41 do TSE;

Em evidente cumprimento ao disposto no art. 1º, I, “l” da Lei Complementar n.º
64/90, é clarividente o enquadramento jurídico do recorrente na norma citada sendo que,
sua inelegibilidade somente pode ser afastada em caso de liminar deferida pelo Tribunal
que apreciou o referido recurso (art. 26-C da Lei Complementar n.º 64/90), o que inexiste no
presente caso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, para o fim manter a sentença de indeferimento do registro (ID 43981891).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e, no mérito, ptovido.

Explico.

Entendeu-se na sentença que o recorrente se encontra inelegível, nos termos
do art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei
Complementar nº 64/90, in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em
Num. 44030456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Assim, para configuração de aludida inelegibilidade, deve ser verificado no
caso em tela se foram preenchidos todos os seguintes requisitos:

condenação à suspensão dos direitos políticos;

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado;

ato doloso de improbidade administrativa

lesão ao patrimônio público

enriquecimento ilícito

O candidato, ora recorrente, foi condenado à pena de suspensão de seus
direitos políticos, dentre outras penas “por ato de improbidade administrativa que
causou enriquecimento ilícito, na forma do art. 9º, inciso XI, da Lei n. 8.429/92 e
prejuízo ao erário, na forma do art. 10, incisos I e XII, da Lei n. 8.429/92”, por sentença
prolatada pelo Juízo de Mamborê/PR (ID 43964158 e 43964232, destaquei).

Pela sentença, foi aplicada “apenas uma das penas, qual seja, a do fato mais
grave, ou seja, enriquecimento ilícito, pautando-se pela proporcionalidade e razoabilidade,
considerando a natureza, a gravidade e o impacto dos atos cometidos, bem como a
extensão do dano causado, à:

Perda de bens/valores no montante enriquecido ilicitamente (valor de
metade da gratificação por 45 dias), a ser apurado em liquidação de sentença;

Suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos, Pagamento de multa
civil equivalente ao valor do dano (valor de metade da gratificação por 45 dias) a ser
apurado em liquidação de sentença);

Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos”.
Num. 44030456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

Em sequência, essa condenação foi confirmada, por decisão colegiada
proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, na data de 03/07/2024, por ato doloso de
improbidade administrativa que importou, cumulativamente, em lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito, tendo ocorrido tão somente a redução da pena de
suspensão de direitos políticos, conforme se verifica pela ementa respectiva e trechos da
fundamentação do Acórdão do julgamento ocorrido em 02 de julho de 2024, a seguir
reproduzidos:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

4ª CÂMARA CÍVEL

Apelação Cível n° 0000495-95.2020.8.16.0107 Ap

Vara da Fazenda Pública de Mamborê

Apelante(s): C.C.D.S. e C.C.D.S.

Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SOLICITAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
CIVIL (ARTIGO 28 DO CPP). SOLICITAÇÃO NEGADA PELO
PROCURADOR E PELO CONSELHO SUPERIOR DE JUSTIÇA.
EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGO PÚBLICO EM COMISSÃO E
DE ADVOCACIA PRIVADA. PROVAS DEMONSTRANDO AUSÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS EM
DEMANDAS PRIVADAS. RECEBIMENTO DE SALÁRIO INTEGRAL DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO PELO ESTATUTO DA OAB.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO LESANDO O ERÁRIO. PREFEITO CIENTE
DOS FATOS. ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
REFORMA QUANTO AS SANÇÕES APLICADAS. NECESSÁRIA
ADEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO 1 CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000495-
95.2020.8.16.0107, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mamborê,
em que são apelantes CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA E CLAUDINEI
CALORI DE SOUZA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARANÁ.

(...)

No que tange ao apelante, Claudinei Caroli de Souza, à época Prefeito do
Município de Mamborê, negou ciência e recebimento da recomendação do
Ministério Público para cessar a advocacia privada por parte da apelante,
Claudimara Carole de Souza (mov. 200.3).

Contudo, o ofício nº 175/2016 do Município, em resposta ao ofício nº
317/2016 do Ministério Público, consta a assinatura do apelante (mov. 12.5)

Num. 44030456 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

(...)

Para corroborar pela ciência do então, ex-Prefeito, de que a apelante,
Secretária de Assuntos Jurídicos do Município, atuava na advocacia
privada, que a apelante atuou como advogada dele, defendendo os
seus interesses particulares em processo criminal nº 0001530-
37.2013.8.16.0107

(...)

Desta forma, correta a sentença, uma vez que existiu dolo específico por
parte de ambos os apelantes, devendo, então ser mantida na sua
integralidade.

(...)

Destarte, de as apelações serem parcialmente procedentes, tão somente
para excluir a sanção de proibição de contratar com o poder poder público, e
minorar a suspensão de direitos políticos para 5 (cinco) anos.

Posto isso, manifesta-se o voto no sentido de conhecer e dar parcial
provimento aos recursos de apelações, somente para excluir a sanção de
proibição de contratar com o poder público, e minorar a suspensão de
direitos políticos para 5 (cinco) anos.

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em
julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E PROVIDO EM PARTE o
recurso de C.C.D.S., por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O
RECURSO DE PARTE E PROVIDO EM PARTE o recurso de C.C.D.S.

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargadora Maria Aparecida
Blanco De Lima, sem voto, e dele participaram Desembargadora Astrid
Maranhão De Carvalho Ruthes (relator), Desembargador Substituto Márcio
José Tokars - Auxiliar Da 1ª Vice-presidência e Desembargador Abraham
Lincoln Merheb Calixto.

02 de julho de 2024

Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes

Juiz (a) relator (a)”

(Destaques meus).

(Acórdão integral acostado aos ID’s 43964159 e 43964235).

Pela simples leitura dos trechos das decisões destacados, denota-se que
estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento da inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90.

Alega o recorrente que, ao propor a ação de improbidade administrativa, o
Ministério Público somente imputou ao Recorrente a prática de ato ímprobo enquadrável
Num. 44030456 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

nos incs. I e XII do art. 10 e I e II do art. 11 e que, portanto, somente poderiam ser
aplicadas as penas correspondentes ao art. 10, jamais as penalidades decorrentes de
infração ao art. 9º.

Todavia, na sentença, cuja capitulação foi mantida pelo acórdão recorrido
perante o TJPR, o Recorrente e à sra. CLAUDIMARA foram condenados por ato de
improbidade que causou enriquecimento ilícito (art. 9°) e prejuízo ao erário (art. 10),
sendo-lhes aplicadas as penas do fato mais grave, qual seja, enriquecimento ilícito (art.
9º).

A par da capitulação dada pelo Juízo Comum, não se olvida, ainda, que "(...)
a Justiça Eleitoral pode extrair das razões de decidir da Justiça Comum a presença
cumulativa do enriquecimento ilícito e do dano ao erário por prática de ato doloso
de improbidade administrativa, ainda que o órgão competente não tenha
enquadrado a conduta, de modo expresso, nos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/92.3” (TSE -
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060020987, Acórdão, Relator Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE 25/08/2021).

No caso, a Justiça Comum expressamente reconheceu o dolo específico,
bem como a existência de enriquecimento ilícito e dano ao erário. A esse respeito, o
Tribunal Superior Eleitoral assentou que “(...) para incidir a referida causa de
inelegibilidade exige–se a presença cumulativa dos requisitos de lesão ao erário e
enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro (REspEl 0600181–98/AL, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, publicado em sessão em 1º/12/2020)” (TSE - RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060019927, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 79, Data 03/05/2022) (original sem
grifos)

Assim, como bem observou a d. Procuradoria Regional Eleitoral em seu
parecer, o recorrente incidia nas causas de inelegibilidade previstas no art. 1º,
inciso I, alínea l, da Lei Complementar nº 64/90.

Sucede que, na data de ontem, 10 de setembro de 2024, às 19h32min,
após estes autos já terem sido liberados para julgamento, o recorrente peticionou
relatando que “os Embargos de Declaração nº 0001175- 41.2024.8.16.0107 em trâmite
perante à 4ª Câmara Cível do TJPR tiveram decisão proferida pela Des. Astrid Maranhão
de Carvalho Ruthes, onde a mesma CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO aos Embargos
de Declaração opostos pelo ora Recorrente, onde pleiteava a suspensão dos efeitos da
condenação com relação à suspensão dos seus direitos políticos”.

Para melhor compreensão, segue o inteiro teor da mencionada decisão:

Autos nº. 0001175-41.2024.8.16.0107

Recurso: 0001175-41.2024.8.16.0107 ED

Classe Processual: Embargos de Declaração Cível

Assunto Principal: Dano

Embargante(s): CLAUDINEI CALORI DE SOUZA Embargado(s):
Num. 44030456 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PARANÁ

Trata-se de Pedido de Efeito suspensivo nos Embargos de Declaração,
manejados por CLAUDINEI CALORI DE SOUZA, contra o acórdão de
mov. 77.1, que deu parcial provimento às Apelações, apenas para o fim
de (i) afastar a sanção de proibição de contratar com o Poder Público e
(ii) minorar a suspensão de direitos políticos para cinco anos.

Os embargos de declaração em regra não têm efeito suspensivo.

No entanto como ocorre em outros recursos, os efeitos da decisão
embargada poderão ser suspensos no todo ou em parte, pelo órgão
jurisdicional, caso for presente a probabilidade, o provimento dos embargos,
ou, se ao menos relevante a fundamentação, existir risco de dano grave ou
de difícil reparação, nos termos do § 1º do art. 1022 do CPC.

Portanto, a alteração trazida pelo no CPC, quanto a possibilidade de
aplicação de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, privilegia a
eficácia das decisões judiciais, bem como à urgência peculiar da situação
proposta, evitando que ao princípio da utilidade da prestação jurisdicional
seja negligenciado, e, via de consequência impedindo que a ordem imposta
pela legislação em vigor, tenha abalo.

Marinoni afirma que “se a decisão embargada não tiver sua eficácia
suspensa pelo fato de a decisão encontrar-se sujeita a outra recurso com
efeito suspensivo, então durante o período do julgamento dos embargos
declaratórios nada obsta a eficácia imediata da decisão embargada”.(Novo
Código de Processo Cível – 2016 – pg 1087).

Na presente esteira, somente se existir previsão de recurso dotado de efeito
suspensivo os embargos de declaração, obstarão a eficácia da decisão.

No caso em análise restou demonstrado o possível risco de dano grave
e de difícil reparação. Observando o Calendário das Eleições de 2024,
instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio da Resolução nº
23.738/24, os partidos políticos têm até 15.08.2024, para enviar os
pedidos de registro de candidatura. E, claro, somente podem ser
inscritos candidatos que não se enquadram em nenhuma das causas
de inelegibilidade previstas na chamada Lei da Ficha Limpa (Lei
Complementar n. 64/1990).

Uma dessas cláusulas é exatamente a condenação à suspensão dos
direitos políticos, confirmada por órgão judicial colegiado, em razão da
prática dolosa de ato de improbidade que importe lesão ao erário e
enriquecimento ilícito, conforme alínea “l” do inc. I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990.

Logo, caso não ocorra a suspensão a eficácia do acórdão recorrido, o
embargante está em tese impossibilitado de concorrer às eleições
municipais, ou, ter sua candidatura impugnada.

Além dos argumentos expendidos, deve ser verificado que os embargos de
Declaração constituem uma forma de pleitear ao juiz que, esclareça,
complete ou corrija uma decisão. E, a depender da contradição, da omissão
Num. 44030456 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

ou do erro material que a impregna a decisão, pode a interposição dos
embargos ensejar a reforma do julgado.

Consequentemente, diante da possibilidade em tese, de concessão de
efeitos infringentes aos embargos de declaração, e a eventual
interposição de recurso especial e extraordinário, que possam até
mesmo vir a reformar o acórdão da apelação, prudente a concessão de
efeito suspensivo aos embargos de declaração, para obstar a eficácia
do Acórdão, até o pronunciamento em definitivo por esta Câmara.

Diante das razões acima expostas, concedo efeito suspensivo aos
embargos de declaração.

Após intimação das partes e decorrido o prazo para recurso, voltem
conclusos para julgamento de mérito.

Autorizo o chefe da Divisão a assinar os respectivos ofícios.

Curitiba, 10 de setembro de 2024.

Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes

Relatora

(destaques meus)

De plano se constata que não consta dentre os fundamentos daquela decisão
acerca o fumus bonis juris das argumentações de mérito daquele recurso. Isto é, nada
constou acerca dos invocados vícios na condenação. A concessão de efeito suspensivo,
fundamentou-se tão somente na possibilidade, em tese, “de concessão de efeitos
infringentes aos embargos de declaração, e a eventual interposição de recurso especial e
extraordinário, que possam até mesmo vir a reformar o acórdão da apelação”, bem como
em possível risco de dano grave e de difícil reparação, consistente justamente na
hipótese de o ora recorrente ser impedido de concorrer às eleições.

No entanto não há espaço para revisão daquela decisão, em face da Súmula
n. 41 do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual “não cabe à Justiça Eleitoral decidir
sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou
dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade”.

Essa alteração jurídica superveniente é apta a afastar a inelegibilidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. AL. G DO INC. I DO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/1990. EFEITOS DA REJEIÇÃO DE CONTAS
SUSPENSOS POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. INELEGIBILIDADE
AFASTADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

Num. 44030456 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

2. Suspensa liminarmente a decisão de rejeição das contas, não se
preenchem os requisitos para incidência da al. g do inc. I do art. 1º da LC n.
64/1990, impondo-se o deferimento do registro de candidatura.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060108050, Acórdão, Min. Cármen
Lúcia, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

“RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90.
REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. DECISÃO DO TCU. SUSPENSÃO
LIMINAR. JUSTIÇA COMUM. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

(...)

4. É incontroverso que o recorrido obteve liminar ‘para suspender os efeitos
da condenação imposta no Acórdão n. 4187/2017, da 2ª Câmara do Tribunal
de Contas da União’, circunstância que afasta a inelegibilidade, nos termos
do art. 1º, I, g, da LC 64/90 e pode ser conhecida após o registro (art. 11, §
10, da Lei 9.504/97).

5. Em observância à Súmula 41/TSE, não cabe a esta Justiça Especializada
rever os fundamentos que justificaram a concessão da liminar pela Justiça
comum, tampouco a competência do órgão prolator do decisum.
Precedentes.

6. Não compete a esta Corte analisar a existência ou não de má-fé do
recorrido em judicializar a condenação somente às vésperas do pleito,
cabendo ressaltar que o TRE/PB não tratou do tema. Incide, no ponto, o
óbice da Súmula 24/TSE. Precedentes.

7. Não há falar em deferimento condicional do registro, como se requereu no
apelo nobre, porquanto é suficiente para afastar a inelegibilidade da alínea g
a existência de provimento judicial anterior à diplomação que suspenda o
decisum em que rejeitadas contas públicas.

8. Manutenção do deferimento do registro, na linha do parecer da d.
Procuradoria-Geral Eleitoral. 9. Recurso especial a que se nega
provimento”.

(TSE - REspEl n. 0600048-72/PB, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão,
PSESS 14.12.2020)

Nos termos da jurisprudência pacífica da Corte Superior, em processo de
registro de candidatura, "as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao
registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que
preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser conhecidas em qualquer grau
de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação,
última fase do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas
Num. 44030456 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

devem se estabilizar, sob pena de eterna litigância ao longo do mandato" (RO nº
96–71/GO, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 23.11.2016). Na mesma linha:
AgR–REspe nº 1840–28/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 25.9.2014, e REspe nº
384–55/AM, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 4.9.2014. (TSE - RO nº 060042728,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Publicado em Sessão, Data
13/11/2018).

Nesses termos, resta afastada a inelegibilidade invocada.

De outro turno, analisando-se o relatório analítico de requisitos para o registro
(ID 43964350), verifica-se não haver notícia de outra causa de inelegilbilidade, bem como
estarem presentes todas as condições de elegibilidade e de registrabilidade.

Sendo esse o contexto, o deferimento do registro é medida que se impõe.
Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ¿B', DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONCESSÃO DE LIMINAR
SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO DA CÂMARA QUE
DECRETARA A PERDA DE MANDATO. ALTERAÇÃO JURÍDICA
SUPERVENIENTE APTA A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE. ART. 11, §10, DA LEI Nº 9.504/1997. POSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO DA CAUSA SUPERVENIENTE ATÉ A DATA LIMITE
PARA A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADAS IMPROCEDENTES.
REGISTRO DEFERIDO.

(...)

3. A obtenção de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão
da Casa Legislativa, ainda que havida após o indeferimento do registro,
afasta a causa de inelegibilidade e pode ser conhecida, nos termos do
art. 11, §10, da Lei nº 9.504/1997, para restabelecer a elegibilidade.
Precedentes.

4. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que
restabeleça a capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo final
para a diplomação dos eleitos, derradeira fase do processo eleitoral.
Precedentes.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para o fim
de julgar improcedentes as Ações de Impugnação ao Registro de
Candidatura propostas e deferir o registro do embargante para concorrer ao
cargo de Deputado Estadual.

(TRE/PR - EMBARGOS DE DECLARACAO EM REGISTRO DE
CANDIDATO nº060091493, Acórdão, Des. Flavia Da Costa Viana,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/10/2022).

Num. 44030456 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
ELEITORAL - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC
- AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
PROCEDENTE. INELEGIBILIDADE. ART.1º, INCISO I, ALÍNEA "E", DALC
Nº64/90 - ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO - JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART.11,
§10º, DA LEI Nº9.504/97. DECISÃO LIMINAR DO STJ. SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DA DECISÃO CONDENATÓRIA UTILIZADA COMO
FUNDAMENTO PARA O RECONHECIMENTODA INELEGIBILIDADE.
SÚMULA TSE Nº41 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM
EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DEFERIR O REGISTRO DE
CANDIDATURA DO EMBARGANTE.

1.A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte admite a
juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração.
Precedentes.

2.Sobretudo no presente caso, em que a decisão juntada se trata de fato
superveniente, que pode afetar o reconhecimento da inelegibilidade do
embargante. Aplicação do previsto no artigo 11, §10º, da Lei nº9.504/97.

3.A decisão condenatória utilizada como fundamento para o
reconhecimento da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea
"e", da LC nº64/90 teve sua eficácia suspensa, por decisão liminar
proferida no Superior Tribunal deJustiça, em sede de Revisão Criminal.

4.Considerando que é vedado à Justiça Eleitoral "decidir sobre o
acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do
Judiciário" (Súmula TSE nº41) - não há mais como se sustentar a
manutenção do indeferimento do registrode candidatura do
embargante, ao menos no presente momento.

5.Embargos de Declaração conhecido e acolhidos, com efeitos
modificativos, para reformar o acórdão embargado e deferir o Requerimento
de Registro de Candidatura - RRC do embargante.

TER/PR - EMBARGOS DE DECLARACAO EM PROCESSO
nº06001439120206160160, Acórdão, Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020.

Por derradeiro, cabe análise quanto à concessão de tutela de urgência deferida pelo
Juízo de origem para o fim de suspender o repasse de recursos proveniente do Fundo
Partidário e Fundo Eleitoral para a candidatura de Claudinei Calori de Souza (ID 43964166)
confirmada pela sentença (ID 43964369), nos seguintes termos:

Sendo assim, entendo presentes os requisitos para manter decisão liminar e
decisão do mov. 123163202, o que desde já faço, de suspensão de
repasse de recursos proveniente do Fundo Partidário e Fundo Eleitoral para
a candidatura de Claudinei Calori de Souza, posto que se trata de fundo que
envolve, dentre outros, verbas públicas, que se destinaria ao financiamento
de campanha de candidato inelegível, o que não soa coerente quando tal
candidato tem condenação justamente por prejuízo ao erário.

Num. 44030456 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

Neste ponto, não interessa a alegação de apoio popular à candidatura. O
que interessa é que o mesmo possui tal reconhecimento junto à Ação de
Improbidade Administrativa, pendendo de julgamento recursos que não
possuem por objeto, ao menos segundo a legislação, de análise de matéria
fática, razão pela qual as razões expostas pela defesa não se sustentam.

Nesse ponto, esclareço que o recurso havia sido recebido sem a concessão de
efeito suspensivo, com base nos seguintes argumentos:

Com relação ao pedido de acesso aos recursos do fundo partidário,
reproduzo o que já decidi por ocasião da análise do Mandado de Segurança
nº 0600578-21.2024.6.16.0000, cuja cópia encontra-se acostada ao ID
43964277:

“(...)

Pois bem.

Sustenta o impetrante que não poderia o Juízo a quo suspender os
repasses de recursos provenientes do Fundo Partidário e Fundo
Eleitoral para a candidatura do impetrante, já que é direito no candidato
concorrer sub judice, até que sobrevenha decisão de órgão colegiado
da Justiça Eleitoral (Tribunal Regional Eleitoral ou Tribunal Superior
Eleitoral), argumentando, ainda que “neste percurso o candidato pode
conseguir uma liminar, ou julgamento de seus recursos para que a
decisão que suspendeu seus direitos políticos seja suspensa ou
anulada na esfera competente na procedência de seus recursos”.

Não obstante, o impetrante não aponta concretamente no que
consistiria a teratologia ou ilegalidade da decisão.

Nota-se que a decisão contestada assentou a improbabilidade da
reversão da situação da inelegibilidade, já que os recursos
remanescentes ao ora impetrante para questionamento da condenação
por improbidade administrativa ensejadora da causa de inelegibilidade
considerada não possuem efeito suspensivo e não abrangem
julgamento de matéria fática.

(...)

Acrescente-se, ainda, que os documentos que instruem o presente
Mandado de Segurança (cópias de recursos de Embargos de
Declaração e de Agravo Interno), sem a demonstração que em razão
deles tenha sido atribuído efeito suspensivo à condenação por
improbidade administrativa nos autos 0000495-95.2020.8.16.0107, não
demonstram o direito líquido e certo do impetrante quanto à
probabilidade de “conseguir uma liminar, ou julgamento de seus
recursos para que a decisão que suspendeu seus direitos políticos seja
suspensa ou anulada na esfera competente na procedência de seus
recursos”.

Há de se destacar a preocupação do Juízo impetrado ao ponderar que
“se trata de fundo que envolve, dentre outros, verbas públicas,
Num. 44030456 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

que se destinaria ao financiamento de campanha de candidato
inelegível, o que não soa coerente quando tal candidato tem
condenação justamente por prejuízo ao erário” (destaquei).

Com efeito, nessa mesma linha, esta Corte mesmo possui precedente
no sentido da “Vedação de acesso a recursos públicos
provenientes do Fundo Partidário e FEFC, dada a presença de
grave risco de dano irreparável ao erário. Candidatura natimorta”
(Ação De Impugnação Ao Registro De Candidatura 060139641/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 12/09/2022,
Publicado no(a) Publicado em Sessão 103, data 13/09/2022).

(...)”

Centrado em tais fundamentos, indefiro o pedido liminar.

Sucede que, com o deferimento do registro, não há mais óbice para que o
recorrente tenha acesso aos recursos públicos, de modo que deve ser reformada a
sentença também quanto a esse aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso,
reformando-se a sentença, para o fim deferir o registro de candidatura de CLAUDINEI
CALORI DE SOUZA ao cargo de Prefeito do município de Mamborê, sob o número 22,
com o nome de urna NEI CALORI.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600196-
03.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA -
PR108930 RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA, CONTINUAR
TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR - Advogado
do(a) RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A
Num. 44030456 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030456 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713263370900000042983270
Número do documento: 24091713263370900000042983270
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:33:38